Tribunal: TJDFT
Processo: 0712059-25.2019.8.07.0007
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE TELEFONIA FIXA. NÃO COMPROVAÇÃO DO PEDIDO DE CANCELAMENTO PELA EMPRESA. DANO MORAL POR FALHA NA PRESTAÇÃO SERVIÇO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a ré ao pagamento da quantia de R$ 1.000,00, a título de dano moral, pelo cancelamento unilateral da linha telefônica fixa (ID 13846307).
2. Ao exame do conjunto fático-probatório constante dos autos, verifica-se que a linha telefônica contratada foi, de fato, cancelada unilateralmente pela empresa/recorrente, à míngua de prova em sentido contrário. Com efeito, a mera indicação de protocolo de atendimento, o qual supostamente provaria o requerimento de cancelamento, não é suficiente para elidir a responsabilidade da ré/recorrente, dada a imprescindibilidade da juntada dos áudios. Exigir do consumidor prova negativa, consistente na demonstração de ausência de pedido de cancelamento, redundaria em prova diabólica (impossível). Desse modo, resta por evidente a falha na prestação do serviço.
3. Na hipótese, inafastáveis os desarrazoados aborrecimentos gerados pela situação, tendo o autor/recorrido imprimido diversos panfletos comerciais, utilizando o número cancelado (13846291), o que, além de prejudicar sua atividade profissional, afetou sua pisque, sendo devida, nesse ínterim, a indenização por dano moral.
4. A fixação do dano moral, conquanto tenha um critério subjetivo, deve considerar a situação do ofendido, o dano e sua extensão, de forma a não ser irrisória, nem ensejar o seu enriquecimento sem causa, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Desse modo, o valor fixado de R$ 1.000,00 se mostra adequado.
5. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais, sem honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.